Tribunal: TJES
Processo: 0000257-74.2021.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000257-74.2021.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALDINA SAVIATO BREDA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000257-74.2021.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALDINA SAVIATO BREDA, ALBIMAR BREDA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO MANSO MARQUES - ES25775-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME TRIBUTÁRIO (ART. 1º, II, LEI 8.137/90). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. RÉ MAIOR DE 70 ANOS NA SENTENÇA. REDUÇÃO DO PRAZO PELA METADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DA CONDUTA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por ALDINA SAVIATO BREDA e ALBIMAR BREDA DA SILVA contra sentença que os condenou pela prática do crime previsto no art. 1º, II, da Lei nº 8.137/90, às penas de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

II. Questões em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se operou a prescrição da pretensão punitiva em relação à acusada Aldina Saviato Breda; (ii) saber se houve nulidade processual por cerceamento de defesa, em razão da inépcia da denúncia; e (iii) saber se há provas suficientes da materialidade e autoria delitiva para manter a condenação do acusado Albimar Breda da Silva.

III. Razões de Decidir

3. A pena aplicada em concreto de 02 (dois) anos de reclusão prescreve em 04 (quatro) anos (art. 109, V, CP). Considerando que a ré contava com mais de 70 (setenta) anos na data da sentença, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal, totalizando 02 (dois) anos. Tendo transcorrido lapso superior a dois anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

4. A denúncia descreveu de forma clara e suficiente a conduta atribuída, indicando o contexto fático, a natureza da mercadoria, os períodos e a maneira da fraude, consistente em omissão de operações nos livros fiscais e divergência de estoque, garantindo o pleno exercício da ampla defesa, em atendimento ao art. 41 do Código de Processo Penal. Preliminar rejeitada.

5. O conjunto probatório, formado pelo Processo de Autuação, inscrição em Dívida Ativa e depoimentos testemunhais, demonstrou de forma harmônica e coerente que o acusado Albimar Breda da Silva, na condição de sócio administrador, praticou o delito de sonegação fiscal ao omitir operações e fraudar a fiscalização, deixando de recolher aos cofres públicos o valor de correspondente a 322.075,5287 VRTEs (sem aplicação de juros e multa), referente à CDA 08476/2018. A tese defensiva de insuficiência de provas encontra-se isolada nos autos.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO para declarar extinta a punibilidade da acusada Aldina Saviato Breda, em razão da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, V, c/c 110, §1º, c/c 115, todos do Código Penal).

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000257-74.2021.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALDINA SAVIATO BREDA, ALBIMAR BREDA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO MANSO MARQUES - ES25775-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“Conforme Procedimento Investigatório Criminal nº 2019.0031.2918-36, instaurado como notícia crime pelo GAECO (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), os denunciados, sócios da empresa ARMAZÉNS GERAIS BREDA LTDA-EPP, foram autuados na data de 09 de dezembro de 2010 às 15h06min, no Córrego Panquinhas, Armazém 2 km 08, zona rural, Pancas/ES, por fraudar a fiscalização tributária, omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal, conforme Auto de Infração nº 2.072.162-4.

Segundo apurado, na data e local mencionados, o agente do fisco, em procedimento regular de fiscalização na empresa ARMAZÉNS GERAIS BREDA LTDA, promoveu levantamento quantitativo de mercadorias (café em grão cru tipo “Conilon e Arábica) que apresentou como resultado final diferença tributável ocasionada por entradas de mercadorias sem documentação fiscal própria (nota fiscal) ou saída sem documentação fiscal própria.

Exsurge dos autos que os ora denunciados foram autuados por declarar um estoque final do Livro de Registro de inventário de Mercadorias diferente no apurado no levantamento físico, suprimindo o tributo ICMS referente as operações realizadas nos meses de 31/12/2007, 31/12/2008, 31/12/2009 e 31/05/2010.

Assim, resta claro que os denunciados fraudaram a fiscalização tributária omitindo operações de entradas e saídas de mercadorias nos livros fiscais competentes.

O crédito tributário encontra-se definitivamente constituído em Dívida Ativa, considerando que a Certidão da Dívida Ativa teve como data de inscrição o dia 01/12/2018, conforme se verifica da documentação anexa, portanto, não há dúvidas que houve a constituição definitiva do crédito tributário, razão pela qual o Ministério Público oferece a presente denúncia. [...]”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foram os apelantes condenados pela prática do crime previsto no artigo 1º, II, da Lei nº 8.137/90, às penas de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituindo-as por duas penas restritivas de direito.

A defesa busca o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação à acusada Aldina Saviato Breda, nos termos dos artigos 115 e 107 do Código Penal.

Ainda, requer a nulidade processual por cerceamento do direito de defesa e, no mérito, a absolvição do acusado Albimar por ausência de provas.

Pois bem.

I – DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO À APELANTE ALDINA SAVIATO BREDA

O pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação à acusada Aldina Saviato Breda é realizado pela defesa com fundamento na pena em concreto aplicada e na idade superior a 70 (setenta) anos quando da sentença.

Esclareço que a Lei nº 12.234/10, ao dar nova redação ao art. 110, §1º do Código Penal, não aboliu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, fundada na pena aplicada na sentença. Apenas proibiu seu reconhecimento entre a data do fato e a do recebimento da denúncia ou queixa, em relação aos crimes praticados em sua vigência.

Ressalto, ainda, que a prescrição retroativa é regulada pela pena em concreto, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação.

Ao analisar os autos, verifico que a denúncia foi recebida no dia 10/05/2021 enquanto a sentença foi proferida no dia 10/10/2024, sendo a acusada condenada pela incursão no artigo 1º, II, da Lei nº 8.137/90, às penas de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Constato que somente a defesa interpôs recurso de apelação criminal, transitando em julgado o édito condenatório para o Ministério Público Estadual.

Além disso, à época da sentença, a apelante contava com mais de 70 (setenta) anos, razão pela qual o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal.

Desse modo, considerando que a pena aplicada à acusada foi de 02 (dois) anos de reclusão, o lapso prescricional a ser considerado entre o recebimento da denúncia e a sentença que seria, em princípio de 04 (quatro) anos, passou a ser de 02 (dois) anos, nos termos do art. 109, inciso V, c/c art. 115 do Código Penal.

Resta inconteste que, entre a data de recebimento da denúncia (10/05/2021) e a sentença condenatória (10/10/2024), passaram-se 03 anos e 05 meses, razão pela qual se operou a prescrição.

Assim, declaro extinta a punibilidade da acusada Aldina Saviato Breda, nos moldes do art. 107, V do Código Penal c/c 110, §1º, c/c 115, todos do Código Penal.

Posto isso, passo à análise das demais pretensões recursais em relação ao acusado Albimar.

II – DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

Pugna o acusado pelo reconhecimento da nulidade processual por cerceamento do direito de defesa. Para tanto, argumenta que a denúncia restou inepta por não indicar elementares do tipo penal e a forma como ocorreram os fatos.

Conforme estabelece o art. 41 do Código de Processo Penal, a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Nessa senda, verifica-se a inépcia da denúncia, quando a inobservância aos requisitos fixados no dispositivo supracitado resultar em prejuízo ao exercício da ampla defesa do acusado, em razão da ausência de descrição da conduta criminosa, da imputação de fatos determinados, ou quando da exposição circunstancial não resultar logicamente a conclusão (STJ, APn 989/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/02/2022, DJe 22/02/2022).

Na hipótese, observo que o
Parquet
descreveu na denúncia que, em procedimento regular de fiscalização da administração tributária, promoveu-se o levantamento quantitativo de mercadorias (café em grão cru tipo “Conilon e Arábica) que apresentou como resultado final diferença tributável ocasionada por entradas ou saídas de mercadorias sem documentação fiscal própria.

Além disso, consignou a denúncia que o apelante e a corré, cuja punibilidade restou extinta pela prescrição, foram autuados por declarar um estoque final do Livro de Registro de inventário de Mercadorias diferente no apurado no levantamento físico, suprimindo o tributo ICMS referente às operações realizadas nos meses de 31/12/2007, 31/12/2008, 31/12/2009 e 31/05/2010.

Inicialmente, observo que a tese suscitada pela defesa em suas razões recursais não foi apresentada ao juízo de piso, tratando-se de inovação recursal que configura flagrante ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa e que, por si só, impede o conhecimento do pedido.

De todo modo, ainda que assim não fosse, não verifico qualquer nulidade no presente caso.

Entendo que a denúncia descreve de forma clara e suficiente a conduta atribuída aos acusados, indicando o contexto fático da autuação, a natureza da mercadoria, os períodos em que se verificou a supressão de tributos, bem como a maneira pela qual os agentes teriam agido para fraudar a fiscalização tributária, qual seja: a omissão de operações nos livros fiscais.

Satisfeitas, portanto, as exigências do art. 41 do Código de Processo Penal.

Consigno, por fim, que o acusado teve a oportunidade de expor sua versão dos fatos durante toda a persecução penal, bem como apresentar provas documentais pertinentes, motivo pelo qual entendo que restou garantido o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, acerca dos fatos que lhe foram imputados.

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

III - DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA

No mérito, requer a defesa a absolvição por insuficiência de provas.

Contudo, não vejo como acolher a pretensão defensiva.

O crime previsto no art. 1º, inciso II, da Lei nº 8.137/90 tutela a regularidade da fiscalização tributária e tem natureza material, consumando-se com a efetiva supressão, ou redução do tributo, exigindo-se, para sua configuração, a presença do dolo específico de fraudar a fiscalização.

Na hipótese, verifico que a materialidade e a autoria foram comprovadas pelo Processo de Autuação nº 84222379, inscrição em dívida ativa nº 08476/2018, parecer jurídico de fls. 17/18, cópia integral do processo administrativo nº 51625962 juntado às fls. 21/66 e depoimentos prestados sob o crivo do contraditório judicial.

Para melhor compreensão, colaciono trechos do depoimento prestado pelo Auditor Fiscal Marcos Eduardo Magnago:

“Que a fiscalização chegou às mãos do depoente a pedido do seu superior hierárquico em razão de um pedido de baixa de inscrição; que, na ocasião, quando a baixa na inscrição era solicitada, os auditores faziam uma fiscalização dos últimos cinco anos, o que aconteceu no caso dos autos; que, de acordo com as normas, não havia necessidade de inspeção
in loco
, pois a empresa já não existe quando é feito o pedido de baixa; que a fiscalização é realizada por documentos, quando são analisados os documentos dos últimos cinco anos; que, como foi feito o pedido de baixa, o estoque é zero, não tem produto, o que é declarado na documentação; que, quando foi pedida a baixa pelos acusados, o estoque era zero, mas os papéis e livros demonstravam que havia estoque, significando que o café saiu do estoque sem nota fiscal; que não esteve no local; que o levantamento físico é efetuado somente com base em documentos apresentados pela empresa e contador; que, se os acusados pediram a baixa, significa que não possuem mais mercadorias; que o pedido de baixa não pode ser feito quando ainda há mercadorias; que não se dirigiam ao local quando o pedido era de baixa de inscrição; [...] que, quando existem documentos que comprovam a destinação do café, a empresa que armazena é isenta do pagamento de ICMS, no entanto, quando não há documentos e existe uma diferença em estoque, presume-se que saiu sem nota fiscal, e aí gera a incidência de imposto.”

(Depoimento da testemunha Marcos Eduardo Magnago em juízo – mídia no id. 14461911)

Ademais, não verifico qualquer irregularidade nos elementos de convicção colhidos no procedimento administrativo, cuja presunção de legitimidade e veracidade, somente poderia ser afastada mediante prova inequívoca de erro ou falsidade, o que não foi demonstrado pela defesa.

O que verifico, na verdade, é a manifesta tentativa do acusado de se esquivar da responsabilidade criminal, o que o faz lançando tese isolada nos autos e em desconformidade com o conjunto probatório que demonstra sua incursão no tipo penal do art. 1º, inciso II, da Lei nº 8.137/90.

O acusado não apresentou documentação idônea, que demonstrasse ou justificasse as diferenças constatadas pela fiscalização, em nenhum momento da persecução penal.

Por outro lado, como já salientado, o conjunto probatório revela de forma harmônica e coerente que o apelante incorreu na prática do delito, visto que, na condição de sócio administrador da empresa Armazéns Gerais Breda LTDA, fraudou a fiscalização tributária, deixando de recolher aos cofres públicos o valor de correspondente a 322.075,5287 VRTEs (sem aplicação de juros e multa), referente à CDA 08476/2018.

Assim, inexistindo dúvidas quanto à materialidade e autoria dos fatos em apuração, a manutenção da condenação do acusado Albimar Breda da Silva é medida que se impõe.

IV - DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para declarar extinta a punibilidade da acusada Aldina Saviato Breda, nos moldes do art. 107, V do Código Penal c/c 110, §1º, c/c 115, todos do Código Penal.

Mantenho, no mais, as disposições da sentença.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
declarar extinta a punibilidade da recorrente Aldina Saviato Breda, nos moldes do art. 107, V do Código Penal c/c 110, §1º, c/c 115, todos do Código Penal e manter a
condenação do recorrente Albimar Breda da Silva.